Tribunal: TJDFT
Processo: 0762488-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROPTER LABOREM. PROFESSORA DINAMIZADORA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a majorar o percentual de incorporação da Gratificação de Alfabetização (GAA). A parte insurge-se apenas contra a parte da sentença que não reconheceu o período de setembro de 1987 a fevereiro de 1999. Defende que efetivamente atuou em turmas de alfabetização, como professora dinamizadora, o que lhe daria direito à incorporação da gratificação, pois a lei que instituiu o benefício não faz a distinção entre os professores, bem assim porque a atividade de dinamização compreenderia a alfabetização. O réu defende a manutenção da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido.
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
VI. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VII. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994."
VIII. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 48419275, págs. 04/05, evidencia, que a autora trabalhou em regência de classe, como dinamizadora, em atividade de alfabetização, nas turmas de 1a a 4a série, entre janeiro 02/01/1988 e 22/02/1999. Tal atividade não foi reconhecida como alfabetização. No entanto, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõe a declaração de ID 48419275, pgs 04/05.
IX. Nessa mesma linha: Acórdão 1382722, 07282565720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020; Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.
X. Portanto, considerando que os efeitos financeiros da Lei no 654/1994 tiveram início em 01/02/1994 e que o período não reconhecido pelo réu se estendeu até 22/02/1999, são 1.848 dias a serem acrescidos aos 796 dias já reconhecidos. O total é de 2.644 dias, o que corresponde a 7 anos e, por conseguinte, a 4,2% de incorporação - 0,6% (seis décimos por cento) por ano. Assim, merece acolhimento o recurso para majorar o percentual de incorporação para 4,2%, bem assim para pagamento dos retroativos a contar de 23/11/2017, observada a Súmula 85 do STJ, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso da demanda até a efetiva incorporação nos contracheques da autora recorrente.
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente ,em parte, o pedido da parte autora, ora recorrente, para determinar a majoração da incorporação, nos proventos da autora, para 4,2% a título de GAA, bem assim para condenar o Distrito Federal ao pagamento do retroativo a contar de 22/11/2017, sem prejuízos das parcelas vencidas no curso da demanda até a efetiva incorporação nos contracheques da autora recorrente. Atualização desde cada vencimento pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela SELIC de 09/12/2021 em diante, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. O valor será obtido mediante simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação.
XII. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.